Tribunal: STF
Processo: ADPF 353
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INCS. I A LXIII DO ART. 43 DA LEI N. 4.878/1965. POLICIAIS FEDERAIS E POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 SE COMPATÍVEL COM A NOVA ORDEM. CONDUTA NA VIDA PRIVADA DO SERVIDOR POLICIAL. PREVISÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. LEGITIMIDADE. RECEPÇÃO PARCIAL DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO DOS INCS. I, V, VI, XXXV E LI DO ART. 43 DA LEI N. 4.878/1965 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PROCEDÊNCIA PARA RECEPCIONAR COM INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO INC. II, RESTRIGINDO-SE A SUA INTELIGÊNCIA AO OBJETO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO SERVIDOR E AO INC. XLVI DO ART. 43 DA LEI, PARA EXCLUIR DA PREVISÃO NORMATIVA SERVIDORES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS COM USO DE ÁLCOOL OU OUTRS SUBSTÂNCIAS: INVIABILIDADE DA PUNIÇÃO PELA CONDIÇÃO DE ALCOÓLATRA OU DEPENDENTE QUÍMICO E DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS PELO SERVIDOR POLICIAL. 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.